Tribunal: TJBA
Processo: 8009217-35.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009217-35.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUESIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA, LUMA MOTTA FERNANDES

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE APENAS 20% A 37% DAS AULAS CONTRATADAS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. SINALAGMA CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE PRESTAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DIREITO À REDUÇÃO DE 30% NAS MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 8009217-35.2021.8.05.0274, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, em que é embargante QUESIA SILVA DOS SANTOS e embargados INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e NRE PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.